Tribunal: TJDFT
Processo: 0716909-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Vistos, etc. Compulsando os autos de origem, observa-se que há prevenção da eg. Sexta Turma Cível para o julgamento do presente recurso, haja vista já ter apreciado a Apelação Cível no 0708671-46.2017.8.07.0020, interposta contra sentença da fase de conhecimento do processo originário e conforme certificado no Id. 25984518. Sobre a prevenção de órgão, assim dispõe o art. 81 do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. Oportuno esclarecer que conquanto na certidão de Id. 25984518 conste também a indicação da ApelRemNec 0710461-57.2019.8.07.0000 para possível prevenção da Sétima Turma Cível, em consulta ao referido recurso, observa-se que ele foi arquivado por erro na autuação e na distribuição, não tendo sequer sido apreciado. Dessa forma, como o recurso interposto contra a sentença da fase de conhecimento foi examinado e julgado pela Sexta Turma Cível (APC 0708671-46.2017.8.07.0020), tenho que se encontra preventa para o exame do presente recurso. Nessas condições, devolvo os autos à Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 7 de junho de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator